Tribunal: TJDFT
Processo: 0719616-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS INFOJUD E SISBAJUD NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA COMPUTADOS SOBRE O DÉBITO REMANESCENTE APÓS BLOQUEIO PARCIAL. PAGAMENTO PARCIAL. ANATOCISMO. PRÁTICA ILEGAL NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. PESQUISA DE BENS EM SISTEMAS INFORMATIZADOS. MEDIDA IMPOSITIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados (SisbaJud, InfoJud e RenaJud) foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em cumprimento de sentença.
2. Até o efetivo pagamento, incidem correção monetária e juros moratórios sobre o débito remanescente após o pagamento parcial, não implicando tal operação em anatocismo. Hipótese em que, contabilizado bloqueio parcial para amortização da dívida, os juros foram computados sobre o remanescente, o que não configura a incidência de juros sobre juros, mas adequada atualização dos encargos da dívida vencida e não quitada, notadamente quando o cálculo é elaborado com o auxílio da calculadora deste e. TJDFT. Precedente desta e. 1a Turma Cível.
3. Caso em que é razoável e proporcional e atende ao princípio constitucional da razoável duração do processo e da efetividade da execução acolher o pedido de penhora eletrônica via SisbaJud, inclusive em sua modalidade teimosinha, e InfoJud, para localização de bens em nome da parte executada.
4. Recurso conhecido e provido.